Tribunal: TJSP
Processo: 1001523-25.2020.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Nulidade da contratação. Empréstimo não contratado no benefício previdenciário do autor. Falha no serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas. Inexigibilidade dos débitos configurada. Dano moral in re ipsa caracterizado. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Nulidade da contratação. Empréstimo não contratado no benefício previdenciário do autor. Falha no serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas. Inexigibilidade dos débitos configurada. Dano moral in re ipsa caracterizado. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.